Tribunal: TJDFT
Processo: 0710099-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710099-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: I. V. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: EMANUELA BRITO DO NASCIMENTO SILVA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de penhora on line em nome da executada, ora agravante, para bloqueio do valor de R$71.305,68, nos autos do cumprimento de sentença 0700189-03.2021.8.07.0010. A agravante, em suas razões, aduz que não houve o descumprimento da decisão que deferiu o pedido liminar na ação de conhecimento, mas, sim, um ajuste no cumprimento da determinação, sem que tenha ocorrido prejuízo para a criança. Assevera que houve excesso no cumprimento, uma vez que não incidem juros e honorários sobre o valor devido a título de multa cominatória. Consultando os autos de origem, observo que as alegações que foram deduzidas nas razões recursais não foram arguidas no Juízo de origem, razão pela qual determino a intimação da agravante para que, no prazo de cinco dias, esclareça a questão, em especial, o cabimento do recurso e a possível supressão de instância. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator